Tribunal: TJSP
Processo: 1010151-15.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de suspensão dos efeitos da LM no 6.079/2018. Norma que foi declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste Eg. TJSP (ADIn no 2273316-04.2018.8.26.0000). Manifestação do autor pleiteando a desistência do "writ". Possibilidade, mesmo após a prolação da sentença e interposição de recurso. Homologada a desistência da ação, ante a perda superveniente do interesse

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito de suspensão dos efeitos da LM no 6.079/2018. Norma que foi declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste Eg. TJSP (ADIn no 2273316-04.2018.8.26.0000). Manifestação do autor pleiteando a desistência do "writ". Possibilidade, mesmo após a prolação da sentença e interposição de recurso. Homologada a desistência da ação, ante a perda superveniente do interesse processual. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1010151-15.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em
que é apelante ESTRE AMBIENTAL S.A., são apelados PREFEITO
MUNICIPAL DE SUMARE e PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE
SUMARE.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Apelação Cível n.o 1010151-15.2018.8.26.0604 – Sumaré 35140 vr
VOTO No 35140
APELAÇÃO CÍVEL No 1010151-15.2018.8.26.0604
COMARCA: SUMARÉ
APELANTE: ESTRE AMBIENTAL S/A
APELADOS: JOEL CARDOSO DA LUZ E OUTROS
MM. JUIZ DR. GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Pleito
de
suspensão dos efeitos da LM no 6.079/2018. Norma
que foi declarada inconstitucional pelo C. Órgão
Especial
deste
Eg.
TJSP
(ADIn
no
2273316-04.2018.8.26.0000). Manifestação do autor
pleiteando a desistência do “writ”. Possibilidade,
mesmo após a prolação da sentença e interposição
de recurso. Homologada a desistência da ação, ante
a perda superveniente do interesse processual.
Recurso prejudicado.
I- Trata-se de mandado de segurança
impetrado por ESTRE AMBIENTAL S/A contra ato coator
consubstanciado na Lei Municipal no 6.079/2018, aprovada pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SUMARÉ. Aduz ser empresa do ramo de
serviços ambientais no Brasil, com foco em gestão e valorização de
resíduos, operando de maneira plenamente regularizada e licenciada
um aterro sanitário localizado na cidade de Paulínia. Diz que o
acesso se dá por meio de vias públicas do Município de Sumaré. Fala
que a aprovação da questionada lei municipal, acaba por impedir o
livre exercício de suas funções, na medida em que restringe o
tráfego de veículos em determinados períodos nas vias de Sumaré.
Assim, por violar direito líquido e certo da ora impetrante, pede a
suspensão dos efeitos da Lei Municipal no 6.079/2018.
A segurança foi denegada às fls. 127/129,
forte na tese da decadência e ausência de direito líquido e certo.
Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios
(artigo 25 da Lei no 12.016/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Apelação Cível n.o 1010151-15.2018.8.26.0604 – Sumaré 35140 vr
Os
aclaratórios de fls. 131/137 foram
rejeitados às fls. 139.
Recorre
a
impetrante.
Sustenta,
inicialmente, a ausência de decadência. No mérito afirma a
existência de direito líquido e certo, pois a lei municipal limita o
exercício de suas atividades, afetando-lhe diretamente. Pede a
procedência (fls. 141/162).
Sem
resposta.
Houve
oposição
ao
julgamento virtual.
Petição da impetrante dando notícia do
julgamento, pelo C. Órgão Especial deste Eg. TJSP, da Ação Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2273316-04.2018.8.26.0000,
que
declarou a inconstitucionalidade da Lei no 6.079/2018. Requereu a
desistência do “mandamus”, por perda superveniente do objeto e
interesse processual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, trata-se de
mandado de segurança em que a ora impetrante objetiva a
suspensão dos efeitos da Lei Municipal no 6.079/2018, com o
consequente restabelecimento da permissão de tráfego de seus
caminhões de coleta de resíduos sólidos pelas vias públicas no
Município de Sumaré, sem a imposição de qualquer penalidade
prevista no Código de Trânsito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Apelação Cível n.o 1010151-15.2018.8.26.0604 – Sumaré 35140 vr
Após a interposição do recurso, a impetrante
formulou pedido de desistência da ação (fls. 192/193).
Com efeito, a desistência da ação após a
prolação da sentença e mesmo após a interposição de recurso é
perfeitamente possível.
Aliás, já se consolidou a tese de que a
homologação
da
desistência
ocorrerá
independentemente
de
aquiescência da autoridade apontada como coatora, tal como
decidiu, reconhecida a repercussão geral, o Excelso Supremo
Tribunal Federal:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL
ADMITIDA.
PROCESSO
CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO
DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao
impetrante desistir da ação de mandado de
segurança, independentemente de aquiescência da
autoridade apontada como coatora ou da entidade
estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos
litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-
AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de
23.10.2009), “a qualquer momento antes do término
do
julgamento”
(MS
24.584-AgR/DF,
Pleno,
Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008),
“mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ'
constitucional, (...) não se aplicando, em tal
hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC”
(RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de
Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta
Suprema Corte reiterada em repercussão geral
(Tema 530 - Desistência em mandado de segurança,
sem aquiescência da parte contrária, após prolação
de sentença de mérito, ainda que favorável ao
impetrante). Recurso extraordinário provido. (STF
TP RE 669367 Rel. Luiz Fux j. 02/05/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Apelação Cível n.o 1010151-15.2018.8.26.0604 – Sumaré 35140 vr
Assim, homologo a desistência da ação
mandamental e reconheço a perda superveniente do interesse
processual do impetrante.
Pelo
exposto,
juga-se
prejudicado
o
recurso. Sem verba honorária por cuidar-se de ação mandamental.
VERA ANGRISANI
Relatora